Tribunal: TJSP
Processo: 1005160-03.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
r responsável pelo atendimento. Dano moral para a mãe e para a criança fixado em R$ 15.000,00. Razoabilidade (art. 944 do CC). Teses dos recursos rejeitadas, inclusive a que se refere a nulidade e má interpretação da prova médica, cujo laudo é conclusivo sobre a falha inconcebível em termos de medicina contemporânea. Juros da mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Não provimento dos recursos.
(TJSP; Apelação Cível 1005160-03.2017.8.26.0322; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2022; Data de Registro: 21/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

Lins

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/03/2022

Data de publicação:

21/03/2022

Ementa:
Responsabilidade civil. Erro de médico em não diagnosticar, em recém-nascido, atresia de esôfago quando, pelas evidências clínicas e sinais emitidos pelo bebê, era evidente o problema. Inadequação do tratamento desnecessário aplicado, com alta médica perigosa pela evolução da pneumonia pulmonar que exigia, nos dias seguintes, cirurgia complexa (bem sucedida) em hospital da capital. Culpa

Ementa:
Responsabilidade civil. Erro de médico em não diagnosticar, em recém-nascido, atresia de esôfago quando, pelas evidências clínicas e sinais emitidos pelo bebê, era evidente o problema. Inadequação do tratamento desnecessário aplicado, com alta médica perigosa pela evolução da pneumonia pulmonar que exigia, nos dias seguintes, cirurgia complexa (bem sucedida) em hospital da capital. Culpa reconhecida e dever de indenizar da pediatra e da empresa de medicina suplementar responsável pelo atendimento. Dano moral para a mãe e para a criança fixado em R$ 15.000,00. Razoabilidade (art. 944 do CC). Teses dos recursos rejeitadas, inclusive a que se refere a nulidade e má interpretação da prova médica, cujo laudo é conclusivo sobre a falha inconcebível em termos de medicina contemporânea. Juros da mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Não provimento dos recursos.